Tribunal: STF
Processo: RHC 252066
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO VERIFICADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a 6ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 951.703/CE (e-doc. 29).



    2. Consta dos autos que o recorrente foi pronunciado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II, III e IV, c/c o art. 14, II (homicídio qualificado tentado), do Código Penal (e-doc. 8). Sobreveio condenação pelo Tribunal do Júri, tendo sido sentenciado ao cumprimento da pena de 10 anos de reclusão, no regime inicial fechado (e-doc. 9). 



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça negou-lhe provimento (e-doc. 10). Contra o acórdão, impetrou-se o habeas corpus perante o STJ, tendo o Ministro Relator indeferido-o liminarmente (e-doc. 14). Seguiu-se o citado agravo regimental, de que resultou o ato ora impugnado. 



    4. Neste recurso, a defesa alega a nulidade de acórdão pelo qual pronunciado o recorrente, dizendo haver: quebra de correlação com a denúncia, excesso de linguagem, falta de fundamentação sobre a admissibilidade das qualificadoras e emprego do brocardo in dubio pro societate. Argumenta ilegalidade na dosimetria da pena ante a não aplicação da atenuante da confissão.



    5. Pretende o reconhecimento da nulidade da decisão de pronúncia. Subsidiariamente, pugna pela retificação da dosimetria da pena e que seja determinado ao STJ a análise do mérito do HC originariamente impetrado.  



    6. O Ministério Público do Estado do Ceará, em contrarrazões, manifesta-se pelo não conhecimento do recurso ordinário, e, no mérito, pelo não provimento (e-doc. 53).



    7. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, verificou-se que sobreveio o trânsito em julgado do título condenatório (Autos nº 0419435-98.2010.8.06.0001).



    É o relatório.  



    Decido.  



    8. Conforme observado, a condenação transitou em julgado. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).Revisão criminal



    9. Além disso, verifica-se que as questões suscitadas neste recurso ordinário não passaram pelo crivo do STJ. No ato recorrido, a 6ª Turma, confirmando a visão do Ministro Relator, sem adentrar ao tema, limitou-se a afirmar a impossibilidade de apreciação, uma vez que a impetração é substitutiva de revisão criminal, bem como que “a condenação pelo Tribunal do Júri torna superada a apreciação de eventual nulidade na decisão de pronúncia, em virtude do instituto da preclusão”. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, concluo que não é o caso dos autos. 



    11. Com efeito, o entendimento adotado pelo STJ, no sentido de que a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri prejudica a análise da alegada nulidade da decisão de pronúncia, está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte. Cito exemplificativamente:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Alegada nulidade da sentença de pronúncia. Superveniente condenação pelo tribunal do júri. Prejudicialidade. Pretendidas absolvição e revogação da custódia por ausência de provas idôneas. Reexame fático-probatório. Inviabilidade. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Fundamentação idônea. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento."



    (RHC nº 242.884-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 19/08/2024, p. 27/08/2024; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECORRENTE CONDENADO PELA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRONÚNCIA DECORRENTE DA AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. AUTORIA BASEADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM MOMENTO OPORTUNO, O QUE ACABOU POR INVIABILIZAR OS RECURSOS EXCEPCIONAIS QUE SE SUCEDERAM. DISCUSSÃO QUE SE ENCONTRA SUPERADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O acórdão questionado está em perfeita sintonia com o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que, “com a superveniente condenação pelo Tribunal do Júri, inviável o ataque, por meio de habeas corpus, ao acórdão que pronunciou o paciente, uma vez que as alegações presentes no writ, no sentido de que ausentes os indícios de autoria, envolvem o exame aprofundado da prova, matéria esta que só poderá ser plenamente debatida no julgamento da apelação que já foi interposta” (HC 83.489/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). II – O Supremo Tribunal Federal já decidiu que, “por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, não é necessária prova incontroversa do crime, para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri” (HC 73.522/MG, Rel. Min. Carlos Velloso), como ocorreu no caso sob exame. III – A única preliminar suscitada na apelação defensiva foi o suposto cerceamento de defesa decorrente da não oitiva em Plenário de peritos que atuaram no processo. Nada foi dito quanto à necessidade do exame de corpo de delito em questão. No mérito, a Corte Estadual reconheceu que a autoria do delito estava sobejamente demonstrada por outros elementos de provas, em grande parte por prova testemunhal. IV – Sobre esses aspectos, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, em caso análogo, que “a inquinada nulidade decorrente da falta de realização do exame de corpo de delito não tem sustentação frente à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que não considera imprescindível a perícia, desde que existentes outros elementos de prova. Inépcia da denúncia: alegação superada com o advento da sentença condenatória” (HC 74.265/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão). V – ().... VI – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 171.700-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/08/2019, p. 03/09/2019; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIA SUPERADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. Fica superada a alegação de inexistência de indícios mínimos de autoria para embasar a pronúncia, considerando que o Tribunal do Júri, Órgão constitucionalmente competente para julgamento de delitos contra a vida, já examinou o mérito da acusação. Logo, em apreço à soberania dos vereditos, eventual insurgência contra o ato judicial superveniente deve ser impugnado por seus próprios fundamentos (HC 83489, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ 19/12/2003). 2. Além disso, não é possível, ao menos nesta via de cognição sumária, proceder ao reexame de fatos e provas a fim de se corroborar a tese defensiva (HC 152.493-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018 e HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 238.022-AgR/AL, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 18/03/2024, p. 20/03/2024; grifos nossos).



    “SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO POR ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO. PRONÚNCIA. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. APELAÇÃO. 1. Alegação de que a recorrente jamais poderia ter legitimidade para recorrer, porque não fora formalmente admitida como assistente de acusação. Tese que não foi objeto de debate pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Tribunal de Justiça estadual, a manifestação do STF sobre o tema implicaria indevida supressão de instância 2. Com a superveniente condenação pelo Tribunal do Júri, inviável o ataque, por meio de habeas corpus, ao acórdão que pronunciou o paciente, uma vez que as alegações presentes no writ, no sentido de que ausentes os indícios de autoria, envolvem o exame aprofundado da prova, matéria esta que só poderá ser plenamente debatida no julgamento da apelação que já foi interposta. 3. Habeas corpus conhecido, em parte, e nessa parte, julgado prejudicado."



    (HC nº 83.489/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 02/12/2003, p. 19/12/2003; grifos nossos).



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator